Tribunal: CARF
Processo: 15463.000880/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.000880/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.019 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
GABRIELA COSTA REGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. CABIMENTO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento, sendo seu aceite medida excepcional, que
entende-se possível em casos em que a prova seja robusta e não paire qualquer
dúvida acerca do direito do contribuinte ao que está sendo pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto,
Wilderson
Botto,
Ricardo
Chiavegatto
de
Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.000880/2009-91
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.019 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000880/2009-91

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 35 e ss.) que considerou, por
maioria de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação
de Lançamento (e-fls. 9 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se impugnação à Notificação de Lançamento de fls. 08/12, lavrada contra a pessoa
física em epígrafe, que apurou o IRPF –Suplementar de R$ 9.122,20, após o
procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Exercício 2006 no
07/34.477.815, em confronto com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), quando foi
constatada omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
63.414,18, compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no valor de R$
2.732,49, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 10):

Cientificada do indeferimento da Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL (fls.
06/07) em 27/07/2009 (AR de fl. 29), a Interessada apresentou impugnação em
06/08/2009, (fl. 02) alegando, em síntese, que os rendimentos e IRRF foram declarados
e o imposto devido recolhido através de Documento de Arrecadação de Receitas
Federais - Darf.
Atendendo solicitação da Receita Federal para corrigir erros de preenchimento, enviou
declaração retificadora em branco, alegando que não houve intenção, mas falta de
entendimento no preenchimento.
Conclui por requerer que seja reconsiderada a declaração original de 25/04/2006,
conforme cópia anexa já paga. Anexa cópia de Darf (fl. 13) e da DAA original (fls. 15 a
18)
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de
informar rendimentos, implicando redução do imposto a pagar ou devido.
(art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto
3.000 de 26/03/1999 - RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN)
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.019 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000880/2009-91

DECLARAÇÃO RETIFICADORA APÓS NOTIFICAÇÃO. PERDA DA
ESPONTANEIDADE
Ao contribuinte regularmente cientificado do início do procedimento
fiscal bem como notificado do lançamento fiscal, é vedado alterar a
declaração com intuito de diminuir o valor a pagar de imposto e
acréscimos legais, posto que está excluída a sua espontaneidade, sendo
vedado restabelecer DAA original incompleta e inexata, substituída
integramente pela retificadora cuja revisão ensejou o lançamento, quando
a veracidade das informações nela contidas não for inequivocamente
comprovada nos autos.
ÔNUS DA PROVA
Cabe ao interessado a prova dos fatos alegados em sua impugnação,
sendo seu o ônus de instruí-la com as provas que fundamentem os seus
argumentos (art. 36 da Lei 9.784/99; art. 15 e art. 16, III, do Decreto
70.235/72).
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2015 (e-fls. 47), o sujeito
passivo interpôs, em 20/02/2015 (e-fls. 50), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso voluntário, a
necessidade do cancelamento da declaração retificadora em razão de não retratar os valores
corretos e que a omissão de rendimentos foi originada por erro material de preenchimento da
declaração, sendo improcedente a penalidade
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no
valor de R$63.414,18.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
O contribuinte do imposto é definido como o titular da disponibilidade referida,
nos termos do art. 45 do mesmo diploma legal:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.019 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000880/2009-91

"Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43. sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto citja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Na espécie, alega a interessada que a apresentação de sua Declaração de Ajuste
Anual – DAA Retificadora com valores zerados decorreu de mero erro de preenchimento de sua
parte, sendo que na DAA original já havia declarado os valores tributáveis auferidos
corretamente, apenas não havia incluído corretamente a Razão Social de seus pagadores.
Em apreciação à DAA Original (e-fls. 15 e ss.), pode ser verificado no quadro “1
– Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular” (e-fls. 17), que os valores
de rendimentos e de imposto retido declarados naquela oportunidade coincidem com os valores
apontados como omitidos na Notificação de Lançamento (e-fls. 10). Denota-se realmente um
equívoco material na apresentação da DAA Retificadora.
Nada obstante, em observância a princípios da Administração Pública, os
princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, interesse
público e eficiência, e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a autoridade julgadora
pode, com a devida cautela, sublevar equívocos cometidos no preenchimento da DAA original,
até porque, tendo sido autuado, o contribuinte fica impedido de apresentar declaração
retificadora. Cumpre frisar que se trata de medida excepcional, que entende-se possível em casos
em que a prova seja robusta e não paire qualquer dúvida acerca do direito do contribuinte ao que
está sendo pleiteado.
Assim, pertinente o pleito da interessada no sentido de cancelar a DAA
retificadora apresentada em 30/10/2008 (e-fl. 19 e ss.) e, no momento de implementação do
presente Acórdão, deve ser observado pela Unidade Jurisdicionante a retidão dos ajustes
pleiteados pela interessada na sua DAA original (e-fls. 15 e ss.), além da efetividade do
recolhimento apontado pela contribuinte (e-fl. 13).
Verifica-se portanto que, apreciados os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.019 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000880/2009-91

Fl. 83
DF CARF MF
Original